Tribunal: TJMT
Processo: 1011919-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011919-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), MARCIO FABIANO CECATTO - CPF: 550.218.321-15 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO CONSTATADA – ESSENCIALIDADE DO BEM – MATÉRIA NÃO DIRIMIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Deve ser sanada a omissão do acórdão quando não observada a insurgência da parte quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. No entanto, como os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira, é de rigor a manutenção do
decisum.

A análise do recurso deve ater-se estritamente à matéria apreciada em primeira instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011919-25.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCIO FABIANO CECATTO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARCIO FABIANO CECATTO
contra acórdão desta Câmara, que desproveu o recurso de agravo de instrumento e manteve a apreensão do bem, objeto da ação de origem.

O embargante aponta que a omissão reside na ausência de manifestação dos pedidos de restituição do bem por ser essencial à sua atividade econômica, bem como sobre a concessão da justiça gratuita, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões no id. 23045997.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço do devedor previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

O embargante aponta omissão do julgado em relação aos pedidos de restituição do bem apreendido, ante a essencialidade à sua atividade comercial, e o de justiça gratuita.

No que diz respeito ao primeiro, denota-se que a decisão agravada não abordou o tema acerca da possível guarda do bem pelo ora agravante, o que impede tal análise por esta Corte, por evidente supressão de instância.

Por outro lado, verifica-se que a insurgência recursal quanto ao indeferimento dos benefícios da gratuidade, de fato, não foi apreciada, de modo que o vício deve ser sanado.

No entanto, o agravante, ora embargante, não carreou ao recurso nenhum outro documento, além daqueles já analisados pelo juízo
a quo,
os quais, como bem aventado na decisão agravada, não são suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência alegada.

Isso porque, mesmo que o fato da parte constituir advogado particular para defender seus interesses não pode servir de fundamento único para o indeferimento da benesse, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019)

Assim, em que pese omissão do acórdão em relação à gratuidade pretendida, o enfrentamento da matéria por esta via, consoante acima delineado, impede a atribuição de efeito modificativo.

Diante do exposto,
ACOLHO

EM PARTE
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, imputar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020